Tribunal: STF
Processo: ARE 1451305
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação cível, assim ementado (eDOC 17, p. 2):



    “DESAPROPRIAÇÃO — Execução — Extinção da execução, após rejeitada impugnação do DER —Apelação —Aplicação imediata da Lei n° 11.960/2009 — Inadmissibilidade — Precatório original expedido em 1983 e pago em 1985, antes da vigência da CF - O objeto da execução desde então consiste em diferenças (fls. 197), de modo que a mora já estava caracterizada desde então — Inaplicabilidade da Lei n° 11.960/2009 - Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei Federal n° 11.960/09, consoante restou decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, por ocasião do julgamento das ADIs n° 4357 e 4425 — Inaplicabilidade do dispositivo legal — Sentença de extinção mantida. Recurso não provido”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 20, p. 8).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §5º, da CRFB/88, bem como à Súmula Vinculante 17. 



    Sustenta-se, em suma, o seguinte (eDOC 22, p. 9-15):



    “Da inobservância à Súmula Vinculante n ° 17 do STF. Inconstitucionalidade da aplicação de juros moratórios durante o prazo para pagamento dos precatórios (artigo 100, § 5º, CF). 



    O acórdão ora recorrido aplicou indevidamente a súmula vinculante 17, com isso afrontando o art. 100, § 5º, da CF/88. 



    Vejamos: A conta que amparou o depósito efetuado pelo TJSP, impugnado devidamente pela Fazenda, incluiu juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09) — atual § 5º, inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.° 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o inicio, como se fez no presente caso, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada). 



    Não acolhida a impugnação, foi interposto o presente recurso de apelação, mas o Tribunal de Justiça Paulista manteve a decisão de primeira instância e deu interpretação equivocada à súmula vinculante 17. 



    A súmula, entretanto, deve ser aplicada em consonância com o art. 100, § 5º , CF/88, excluindo-se a aplicação dos juros moratórios no prazo constitucional para pagamento do precatório. 



    Este Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da repercussão geral do RE n.° 591.085-7, antes ainda da aprovação da correspondente Súmula Vinculante, entendeu que, para os precatórios pagos na forma do artigo 100, § 1º, da CF (atual § 5º), em sua redação anterior à EC n.° 62/09 (excetuadas, portanto, as requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor e os precatórios então submetidos aos termos do ADCT), deveriam ser cessados os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, deveriam voltar a correr dessa data em diante, a teor do que então se inferia da proposta de Súmula Vinculante que integrou o acórdão, in verbis: 



    (...)



    Mais adiante, porém, ao sumular tal entendimento (como resultado da Proposta de Súmula Vinculante n.° 32, iniciado pela proposição supra), o STF deu redação diferente ao texto, como pode ser conferido da redação da Súmula Vinculante n.° 17, in verbis: 



    (...)



    Inobstante tal redação, que aparentemente restringiria, à hipótese de pagamento dentro do prazo, o período de graça compreendido entre a expedição do precatório e seu vencimento, para a correta interpretação da súmula deve ser considerado o julgado no seu processo de origem (que não fez ressalva alguma à concessão da graça, nem a condicionou ao adimplemento tempestivo do precatório), bem como a jurisprudência anterior, de que resultou o agora enunciado. 



    (...)



    Assim, não há como ser dada interpretação diferente à súmula que agora veio a ser editada, haja vista que se baseia em jurisprudência há muito já sedimentada no âmbito do STF, no sentido de exclusão dos juros moratórios desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório (devendo, em caso de não pagamento, haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo, e não desde o inicio). Pelo que, também nesse aspecto, o depósito efetuado pelo TJSP deixou de seguir a orientação que em caráter vinculante foi firmada pelo STF, pelo que não podem prevalecer os atos em desacordo praticados. 



    Dessa forma, o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5º da CF/88 (antes § 1º), excluindo-se os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante”. 



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso para que seja aplicada corretamente a Súmula Vinculante 17. 



    Em sede de juízo de retratação, o Tribunal proferiu acórdão, o qual está assim ementado (eDOC 23, p. 2):



    “JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA N° 905 DO STJ - TEMA N° 810 DO STF -- Desapropriação em fase de cumprimento de sentença - Juros e correção - Acórdão anterior que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que julgou o extinta a execução, com fundamento no artigo 794, I, do CPC - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e do STJ sobre a matéria -- Juízo de retratação não exercido, por ter o título executivo transitado em julgado antes da vigência da Lei n° 11.960/09 - Manutenção do v. Acórdão, com restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público”. 



    Os embargos de declaração não foram conhecidos (eDOC 26, p. 1). 



    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o apelo extremo por concluir que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (eDOC 28, p. 2-3). 



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Tribunal de origem amparou-se, em síntese, nos seguintes fundamentos, para negar provimento à apelação cível do ora Recorrente (eDOC 17, p. 6-8):



    “A r. sentença está correta e merece ser mantida, pelos seus próprios e jurídicos, que ficam integralmente adotados por esta Instância, com o respaldo do artigo 252 do Regimento Interno do Egrégio m Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual dispõe que "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver mantê-la”.



    A decisão de fls. 675, proferida em 22 de novembro de 2011, foi publicada no de 6/12/2011 (fis. 676/V). 



    Tal decisão rejeitou a impugnação oposta pelo Departamento de Estradas de Rodagem quanto à aplicação da Lei nº 11.960/2009, considerando que "A discussão sobre a Súmula Vinculante nº 17 não se aplica ao caso em tela, já que o precatório original foi expedido em 1983 (fis. 170) e o pagamento ocorreu em 1985 (fis. 179), antes, portanto, da vigência da atual Constituição Federal. O objeto da execução desde então consiste em diferenças (fls. 197), de modo que a mora já estava caracterizada desde então. 



    (...)



    Assim, destaco que, em 17 de outubro de 2012, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no EDcI no REsp nº 1.205.946/SP, solidando o entendimento de que a coisa julgada não impede a imediata aplicação da Lei n 11.960/09, de modo que os critérios nela insculpidos (art. 5º , que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97) deveriam ser aplicados imediatamente aos processos em trâmite, em relação ao período posterior à sua vigência, até o efetivo cumprimento da obrigação, em observância ao princípio do tempus regit actum. 



    No entanto, importante ressaltar que o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs nºs 4357 e 4425, reconhecendo a inconstitucionalidade do disposto no § 12 do art. 100 da Constituição Federal, na parte em que determina a correção do débito e juros moratórios pelo índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança, entendimento que implicou na inconstitucionalidade por arrastamento do dispositivo de igual teor constante da Lei no 11.960/09 (art. 5º). 



    Em suma, diante da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal da Lei nº 11.960/09, que definia novos critérios de fixação dos juros e correção monetária, não há que se falar mais na sua aplicabilidade, razão pela qual deve ser mantido o julgado em seus exatos termos. 



    (...)



    Além disso, como bem dispôs a r. decisão que rejeitou a impugnação do DER, destacou que "A discussão sobre a Súmula Vinculante nº 17 não se aplica ao caso em tela, já que o precatório original foi expedido em 1983 (fis. 170) e o pagamento ocorreu em 1985 (fls. 179), antes, portanto, da vigência da atual Constituição Federal. O objeto da execução desde então consiste em diferenças (fis. 197), de modo que a mora já estava caracterizada desde então." 



    Assim, não procede o inconformismo do apelante. 



    (...)



    Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso”. (grifos nossos). 



    Verifica-se, de plano, que o Recorrente, nas razões do apelo extremo, além de indicar e transcrever ementas de acórdãos estranhos aos autos (eDOC 22, p. 4 e 22, p. 6), também, não atacou o seguinte fundamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 27, p. 3 e 27, p. 6-7):



    “Tal decisão rejeitou a impugnação oposta pelo Departamento de Estradas de Rodagem quanto à aplicação da Lei nº 11.960/2009, considerando que "A discussão sobre a Súmula Vinculante nº 17 não se aplica ao caso em tela, já que o precatório original foi expedido em 1983 (fis. 170) e o pagamento ocorreu em 1985 (fis. 179), antes, portanto, da vigência da atual Constituição Federal. O objeto da execução desde então consiste em diferenças (fls. 197), de modo que a mora já estava caracterizada desde então. 



    (...)



    Além disso, como bem dispôs a r. decisão que rejeitou a impugnação do DER, destacou que "A discussão sobre a Súmula Vinculante nº 17 não se aplica ao caso em tela, já que o precatório original foi expedido em 1983 (fis. 170) e o pagamento ocorreu em 1985 (fls. 179), antes, portanto, da vigência da atual Constituição Federal. O objeto da execução desde então consiste em diferenças (fis. 197), de modo que a mora já estava caracterizada desde então." 



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 765.087-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2013). 



    “DIREITO AMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. VALORES DEVIDOS. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU HERDEIROS/SUCESSORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, diante do reconhecimento do caráter indenizatório dos valores devidos aos anistiados políticos, tem-se por afastado o argumento de que o caso se enquadra como direito personalíssimo, uma vez que a verba devida é capaz de integrar o patrimônio jurídico do espólio. Precedentes. 2. A parte agravante não enfrentou todos os fundamentos do acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.444.587-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.08.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO EM URV. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF E DO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Não há como se admitir recurso extraordinário quando o argumento apresentado mostra-se dissociado dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284/STF. 2. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.208.549-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.03.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ATACADO MEDIANTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA. 1. É inviável o recurso extraordinário que deixa de atacar especificadamente os fundamentos o acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 1.414.836-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.12.2023). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



     Ministro EDSON FACHIN



     Relator



  Documento assinado digitalmente